Tribunal: TJMT
Processo: 0000155-95.2014.8.11.0077
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000155-95.2014.8.11.0077
APELANTES: EDENILSON PINHEIRO DA SILVA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Peço dia para julgamento.
Cuiabá-MT, data registrada no sistema.
Des. Gilberto Giraldelli
Revisor